Tribunal: TJDFT
Processo: 0727719-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0727719-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONCREPOXI ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: IMPERLOC COMERCIO E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pela executada, CONCREPOXI ENGENHARIA LTDA, contra a decisão interlocutória que, na origem (Processo n.o 0723119-42.2021.8.07.0001), indeferiu o pedido de substituição de penhora pugnado pela recorrente. A juíza do feito indeferiu o pedido de substituição da penhora dos valores nas contas bancária, realizada via SISBAJUD, pela penhora de veículo indicado pela executada, argumentando que o veículo oferecido “não está registrado em nome da devedora, pertencendo à VICTOR TAVARES PESSOA DE MELO, o que, de plano, obsta a realização da contrição, ao menos porque não há expressa concordância do proprietário quanto ao bem oferecido, bem o proprietário seja sócio da empresa devera. Ademais, o veículo está alienado fiduciariamente, conforme certidão emitida via sistema RENAJUD, em anexo”. Em apertada síntese, o recorrente defende a possibilidade da substituição da penhora, sustentado que o bem indicado supera o valor da execução e que a penhora deste se revela como meio menos gravoso ao executado. Alega, ainda, que o fato do bem indicado encontra-se alienado fiduciariamente não impede a sua constrição, pois cabível a penhora sobre os direitos que a parte, no caso, executada, possui no contrato de alienação fiduciária. Com relação ao “periculum in mora”, diz que este resta evidenciado pelo risco de comprometimento da manutenção da empresa, caso a penhora de seu fluxo de caixa seja mantida. Nesses termos, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender a decisão de origem até o julgamento pelo Colegiado, bem como pela concessão da antecipação de tutela para que seja determinada a liberação imediata dos valores bloqueados. No mérito, pede a confirmação da medida antecipatória deferida. Preparo recolhido (ID 48853396). É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Quanto à probabilidade do direito, é de se observar que o art. 847 do Código de Processo Civil dispõe que “O executado pode, no prazo de 10 (dez) dias contado da intimação da penhora, requerer a substituição do bem penhorado, desde que comprove que lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente”. Contudo, o pedido de substituição do bem penhorado, com amparo no princípio da menor onerosidade (art. 805, CPC), deve se harmonizar com a orientação de que a execução se consolida no interesse do credor, nos moldes do art. 797 do CPC, principalmente quando não se verificar abuso do direito do credor em não aceitar a substituição da garantia. Isso porque, embora não se possa olvidar a importância do princípio da menor onerosidade para o devedor, a execução tem por objetivo primordial a satisfação do direito do exequente. No caso em exame, a agravante busca a reforma da decisão que rejeitou a oferta do veículo à penhora e manteve a constrição sobre os valores encontrados via SISBAJUD. Consoante verificado pela magistrada de origem, o veículo indicado encontra-se em nome de terceiro - Victor Tavares Pessoa de Melo -, o que impede a realização da contrição, pois, apesar do veículo ser de propriedade de um sócio da empresa-executada, não há qualquer comprovação nos autos acerca da concordância expressa deste quanto ao oferecimento de seu bem à penhora. Além disso, consta ainda a informação de que o referido bem encontra-se alienado fiduciariamente. Portanto, no que tange à substituição do bem penhorado, de ativos em espécie já garantidos, por um veículo automotor, considero a presença de justa causa na recusa pela parte exequente, haja vista que, ainda que fosse possível a constrição dos direitos sobre o referido veículo, de propriedade de um dos sócios da empresa, o bem em questão possui menor liquidez. Nesse sentido, não constato, de plano, a probabilidade do direito da executada-recorrente, pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Diante do exposto, INDEFIRO as tutelas de urgência vindicadas. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC, para, querendo, apresentar resposta ao recurso no prazo legal e juntar a documentação que entender necessária à análise da matéria. Havendo interposição de agravo interno, fica desde já determinada a intimação dos agravados para, querendo, apresentar resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de julho de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator VA